Tribunal: TJDFT
Processo: 0726939-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726939-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS LUSTOSA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN PACHECO LUSTOSA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Manoel Messias Lustosa de Sousa pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, que, após deferir pedido de alvará judicial para alienação de imóvel do curatelado, indeferiu o pedido de levantamento de valores obtidos com a venda do referido imóvel, ao fundamento de que tal requerimento deveria ser formulado em outro pedido de alvará. Em suas razões, o agravante aduz que não há necessidade de ajuizamento de uma nova ação para que haja a autorização de levantamento de valores. Afirma, para tanto, que o processo em trâmite perante o juízo singular trata justamente da utilização do valor em favor do curatelado para financiar o seu tratamento e o sustento da família. Alega que se encontram na inicial planilhas e documentos, com as comprovações das receitas e despesas do curatelado e sua família. Relata “que o curatelado ficou internado na UTI durante mais de 40 (quarenta) dias, quase faleceu, conforme consta no relatório médico e no atestado médico (documentos em anexo)”. Pondera que “os valores depositados em juízo serão fiscalizados em prestação de contas, a qual sua destinação deverá ser aprovada em juízo, ou seja, os valores liberados tem destinação única e exclusiva com as despesas mensais do casal e tratamentos necessários para manutenção da saúde do curatelado, com o investimento do valor restante em aplicação financeira”. Pede, ao final, a reforma da decisão judicial a fim de que seja determinada a expedição do alvará de levantamento dos valores depositados judicialmente (IDs.no122694893 e no 130614496), em favor do curatelado, ou caso assim não se entenda, a expedição do alvará de levantamento de cinquenta por cento (50%) dos valores depositados judicialmente (ID.122694893 e 130614496), em favor da curadora, com imediata antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da necessidade de manutenção do tratamento de saúde do agravante, conforme se pode notar do relatório médico, constante no ID no 38246983. No tocante à probabilidade do direito, veja-se o teor da decisão resistida, in verbis: “Trata-se de pedido de alvará judicial para alienação de imóvel intentado pelo interditado MANOEL MESSIAS LUSTOSA DE SOUSA, representado por sua curadora CARMEM PACHECO LUSTOSA,com sentença proferida no ID 117592591. Atente-se o requerente que o levantamento de valores do interditado deverá ser pleiteado em novo pedido de alvará judicial, para comprovação e indicação da finalidade da retirada em favor do interditado. Indefiro o pedido de ID 130613281”. Veja-se, ainda, o teor da sentença de ID no 117592591, verbis: “Trata-se de pedido de alvará judicial para alienação de imóvel intentado pelo interditado MANOEL MESSIAS LUSTOSA DE SOUSA, representado por sua curadora CARMEM PACHECO LUSTOSA. A presente ação foi proposta com a finalidade de obter autorização judicial para venda do imóvel de propriedade do interditado, localizado em Águas Claras/DF,registrado no 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula n.o 2020949. Esclarece o requerente que o recurso financeiro obtido com essa venda será usado para intensificar e melhorar a assistência médica do curatelado, bem como pagar despesas. Requer, portanto, a expedição de alvará para alienar o imóvel de propriedade do curatelado. Instado a se manifestar, o Ministério pugnou pela juntada de documentos, assim como este Juízo, para complementar a instrução, o que foi prontamente atendido pela curadora nos IDs 115146429 e 117400197. Em seu parecer de ID 115690519, o Ministério Público oficiou pela procedência do pedido. É o relatório. Decido. Conforme se depreende dos autos, trata-se de pedido de alvará para venda de bem imóvel de propriedade do interditado MANOEL MESSIAS LUSTOSA DE SOUSA, por sua curadora e esposa, CARMEM PACHECO LUSTOSA, sob o argumento que a assistência médica ao curatelado precisa de melhorias e intensificação. Anoto que o exercício da curatela impõe a obrigação de administrar os bens do curatelado em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé. É o que se depreende do artigo 1.741 c\c 1.781 do Código Civil. No caso em questão, restou comprovado que o interditado é proprietário do imóvel localizado em Águas Claras/DF,registrado no 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula n.o 2020949(ID 113863327), atualmente avaliado em R$420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Ao analisar as peças juntadas, denota-se que a alienação pretendida resguarda os interesses do curatelado e, a princípio, nada indica qualquer interesse escuso no pedido. EM FACE DO EXPOSTO, conforme parecer ministerial, julgo procedente o pedido para autorizar a venda do imóvel localizado em Águas Claras/DF, registrado no 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula n.o 2020949(ID 113863327),por valor não inferior a R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), devendo o valor apurado ser integralmente depositado em conta judicial vinculada esta ação. Expeça-se o alvará”. (destacou-se). De consequência, extinto o processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas. Ora, não parece razoável, com a devida venia, vincular o depósito do valor obtido com a venda do imóvel “em conta judicial vinculada a esta ação” para, depois, decidir que o valor depositado somente poderia ser levantado por meio de outra ação. Tal determinação parece contrariar a lógica do razoável e culmina por impor ao curatelado que ingresse com nova e desnecessária ação, já que tudo pode ser resolvido num mesmo e único processo. Por outro lado, o pedido de venda do imóvel estava vinculado ao estado de saúde do interditado. Desse modo, ao menos em sede de cognição sumária, parece não haver óbice para a liberação do valor no mesmo processo. Registre-se que o levantamento de valores pertencentes ao interditado somente pode ser autorizado quando houver prova da efetiva necessidade de sua utilização, nos termos do art. 1.754, inciso I, do CC. No presente caso, consta planilha de gastos relativos aos cuidados e ao tratamento de saúde do agravante, que, por contar com 82 (oitenta e dois anos de idade), e sofrendo as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral, parece necessitar de renda para manutenção de seu estado de saúde, conforme se pode verificar na planilha de gastos constante no ID no 113858584, dos autos de origem. Assim, em princípio, ao menos até a manifestação da douta Procuradoria de Justiça e o julgamento colegiado do presente recurso, afigura-se razoável a liberação total do valor constante no documento de ID no 122694893, qual seja R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente ao sinal da venda do imóvel), e de apenas dez por cento (10%) do valor constante no documento de ID no 130614496, ou seja, R$ 40.950,36 (quarenta mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos). Dessa forma, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal pleiteada para autorizar a expedição de alvará de levantamento em favor da curadora do agravante, Carmem Pacheco Lustosa, da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), constante no ID no 122694893, e de apenas dez por cento (10%) do valor de R$ 409.533,68 ( quatrocentos e nove mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos - ID no 130614496), ou seja, o valor de R$ 40.950,36 (quarenta mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos). A curadora deverá prestar contas, no prazo de trinta (30) dias, perante o juízo singular, com a indicação concreta dos valores utilizados em benefício do tratamento de saúde do agravante. Firmado termo de compromisso de prestação de contas perante o MM. Juízo singular, fica autorizada a expedição dos alvarás para levantamento dos valores referidos acima. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator